Tribunal: TJDFT
Processo: 0010190-17.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, quando calcada em fundamentação inidônea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.